Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que determinou o desbloqueio dos cartões de crédito descritos na inicial, com seus respectivos limites, bem como o condenou ao pagamento de danos morais.

2. Nas razões do recurso, repisa os mesmos fatos e argumentos apresentados na contestação. Sustenta genericamente ausência de ato ilícito, na medida em que não foram verificadas transações, tentativa de compra ou bloqueio do cartão de crédito do autor (pessoa física) que sequer foi localizado nas bases do banco.

3. Assevera que o autor tinha ciência da possibilidade de o banco não autorizar transação via cartão de crédito por erro na digitação da senha ou a ativação de nova via do cartão, conforme consta nas condições de uso do produto.

4. Alega ausência de comprovação de evento capaz de ensejar a reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

6. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID 25698042) se limitam a repetir ipsis litteris os argumentos já lançados na peça de defesa (ID 25697990), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença, em especial (i) a comprovação da existência do cartão de crédito (fotografia de ID 88385155 e a matéria tratada no processo 0709992-65.2020.8.07.0003); e (ii) a comprovação acerca do bloqueio do cartão e os respectivos limites (resposta do banco à reclamação formulada pelo autor junto ao consumidor.gov, fatura detalhada de ID 81283334 com limite de R$0,01).

7. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem.

8. Deixou, portanto, de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.

9. Ausente, assim, a necessária impugnação aos fundamentos da sentença, condição ao conhecimento do recurso.

10. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1334363, 07084224120208070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264117, 07003927820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332786, 07073239120208070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328780, 07084904020208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Tais os fundamentos, impõe-se o não conhecimento do recurso.

12. Recurso não conhecido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.